Tribunal: TJBA
Processo: 8069065-30.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069065-30.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, BARBARA CARDONSKI MELO

APELADO: MOACIR SILVA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

DIREITO
DO
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. DECADÊNCIA AFASTADA. RESPONSABILIDADE PARCIAL DA CONSTRUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reparação de vícios construtivos no imóvel, rejeitando os pedidos de indenização por danos morais e materiais pelos móveis danificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) operou-se a decadência do direito do autor; (ii) há responsabilidade da construtora pelos vícios alegados, considerando as modificações realizadas pelo adquirente; (iii) são devidos danos morais pela frustração na aquisição do imóvel; e (iv) qual o percentual adequado para fixação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A alegação de decadência não prospera, pois em se tratando de vícios construtivos em imóvel, aplica-se o prazo quinquenal do artigo 27 do CDC, tendo a ação sido ajuizada dentro do prazo legal.

4 - A construtora não responde pelos vícios decorrentes da modificação das esquadrias com colocação de grades pelo próprio adquirente, mas permanece responsável pelos vícios ocultos de impermeabilização identificados no laudo técnico, trazido aos autos pelo autor.

5 - A inovação recursal sobre suposta parcialidade do laudo técnico não pode ser conhecida por não ter sido suscitada na contestação.

6 - Não há prova de que os danos aos móveis decorram exclusivamente dos vícios de responsabilidade da construtora, podendo resultar das modificações realizadas pelo próprio autor.

7 - Os danos morais são devidos, pois a frustração na aquisição da casa própria e os problemas persistentes de infiltração causaram sofrimento que extrapola o mero aborrecimento, fixando-se a indenização em R$ 10.000,00.

8 - Aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC, pois o autor sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo a ré arcar integralmente com honorários de 10% do valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recursos aos quais se nega provimento ao da ré e se dá parcial provimento ao do autor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 26, 27; CPC, arts. 85, §2º, e 86, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8069065-30.2020.8.05.0001, sendo parte(s) Apelantes
CONSTRUTORA TENDA S/A
e
MOACIR SILVA DE SOUZA
e parte(s) Apeladas
CONSTRUTORA TENDA S/A
e
MOACIR SILVA DE SOUZA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, nos termos do voto do Relator.